Tribunal: TJPA
Processo: 0001850-68.2010.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001850-68.2010.8.14.0133

EMBARGANTE: VANDERLEI DOS SANTOS PIMENTEL

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DO EMBARGANTE PARA QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO ACUSADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA NO APELO INTERPOSTO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLEI DOS SANTOS PIMENTEL
, irresignado com o v. Acórdão ID n. 17557410, julgado sob minha relatoria, que conheceu e julgou parcialmente provida a Apelação por ele interposta, discorrendo acerca da ocorrência de omissão a seguir narrada.

Em resumo, argumenta que o julgamento do apelo foi omisso ao deixar de apreciar a matéria referente a nulidade da diligência policial ante a ausência de justa causa para o ingresso no domicílio e a mitigação da garantia prevista no art. 5, inc. XI, da CF/88, motivo pelo qual, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que o embargante seja absolvido, na forma do art. 386, inciso VII do CPP, demandando, ainda, o prequestionamento da matéria.

Nesta superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento dos embargos de declaração.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar, que os embargos de declaração, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, se limitam a corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, de modo a não prosperar, como na hipótese.

Cumpre destacar que o cerne da apelação interposta consistiu tão somente no pleito de absolvição do réu sob a alegação de insuficiência de provas, além da atipicidade e mínima ofensividade da conduta, tendo demandado, ainda, a dispensa ou redução da pena pecuniária, ante a hipossuficiência do acusado, pleito que foi parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena pecuniária referente ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, senão vejamos a ementa do julgamento:

APELAÇÃO PENAL – ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03 – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. NA ESPÉCIE, RESTAM COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGALDE ARMA DE USO RESTRITO. O SIMPLES FATO DE POSSUIR, DETER, PORTAR, TRANSPORTAR, MANTER SOB SUA GUARDA, ILEGALMENTE, ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO, DE USO RESTRITO, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, CARACTERIZA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003, POR SE TRATAR DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, CUJO OBJETO IMEDIATO É A SEGURANÇA COLETIVA. PRECEDENTES. 2) DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA COM A FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PENA PECUNIÁRIA QUE NÃO GUARDOU PROPORÇÃO COM A PENA CORPORAL ESTIPULADA EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSÁRIO ESCLARECER QUE INEXISTE PREVISÃO LEGAL A AMPARAR O PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA COM BASE NO FUNDAMENTO DE FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DO RÉU, POIS A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03, DE CONTEÚDO COGENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, unicamente para redimensionar o valor da pena pecuniária para 10 (dez) dias multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03. UNANIMIDADE.

Nessa toada, verifica-se que a alegação referente a nulidade na obtenção da prova da materialidade mediante violação de domicílio do embargante constitui inovação recursal, uma vez que a referida tese foi trazida a exame desta instância revisora tão somente por ocasião da oposição dos presentes embargos, hipótese vedada em razão da impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso principal, nos termos da reiterada jurisprudência da Colenda Corte Superior acerca da matéria. Nesse sentido,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).

2. No caso, a tese defensiva de que o Tribunal de origem teria incorrido em reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa constitui inovação recursal, pois, no recurso especial, a defesa não apresentou teses sobre o tema.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.304.311/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023.)

Ainda sobre a questão, colaciono recente precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material. 2. Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal
. 3. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 4. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado". 5. Embargos de declaração rejeitados.

(Acórdão 1793737, 07187786420218070003, Relator: LEILA

ARLANCH,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante ao exposto, rejeito
os embargos declaratórios opostos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/07/2024